Tribunal: STF
Processo: HC 185183
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Augusto Branco e outro(s) em favor de Aníbal Alves de Moura Filho, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp 1.807.083/PE (evento 6).
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime contra a ordem tributária, tipificado nos arts. 1º, I, c/c 12, I, da Lei 8.137/1990, c/c 70 e 71 do Código Penal. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro gau determinou a perda do cargo público, com consequente cassação da aposentadoria percebida pelo paciente (evento 4). 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (evento 5).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Joel Ilan Paciornik, via decisão monocrática, deu parcial provimento ao REsp 1.807.083/PE para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Após rejeitados os embargos de declaração, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto . 
    No presente habeas corpus, os Impetrantes alegam nulidade absoluta em razão da retirada imotivada do paciente da sala de audiência durante a inquirição das testemunhas (art. 217 do CPP). Sustentam a possibilidade de redução da pena, de fixação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requerem, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato coator até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pela nulidade do feito e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CP. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE UM CRITÉRIO MATEMÁTICO LEGAL. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O art. 217 do CPP permite a retirada do réu da sala para fins de propiciar a inquirição de testemunha ou ofendido sem a preocupação com a possibilidade de ocorrer humilhação, temor ou sério constrangimento.
    1.1. No caso concreto, não se justificou concretamente como a presença do réu poderia causar sério constrangimento na testemunha. Todavia, não é caso de reconhecer nulidade, eis que o réu não demonstra ter sofrido efetivo prejuízo com a sua retirada, notadamente em relação ao depoimento testemunhal colhido.
    2. Inexiste um critério matemático legal para estabelecer o quantum (montante) de exasperação da pena-base.
    2.1. No caso concreto, o incremento de 6 meses em razão de uma circunstância judicial desfavorável diante das penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito (2 e 5 anos) não se mostra desproporcional.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão dos efeitos do ato dito coator.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora